Tribunal: TJDFT
Processo: 0751719-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751719-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENYS AURELIO VELOSO FREITAS, ALAN JAYME VELOSO FREITAS, ERIKA MARIA VELOSO FREITAS AGRAVADO: EDUARDO TAVARES MACIEL, JOE MILTON CORDOVA BOCANEGRA, ADRIANA SOUSA AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ALAN JAYME VELOSO FREITAS e OUTROS, contra decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse no 0751719-08.2023.8.07.0000, em que contende com ADRIANA SOUSA AZEVEDO e OUTROS. O feito de origem refere-se à ação de reintegração de posse no 0751719-08.2023.8.07.0000, ajuizada inicialmente por Artur Costa Freitas. Diante do falecimento do autor no curso da demanda, foi determinada a retificação do polo ativo para constar como autores os herdeiros que manifestaram interesse na sucessão processual e se habilitaram nos autos. Na ocasião, o juízo a quo também determinou que, para a análise do pedido de gratuidade de justiça, os autores deveriam apresentar documentos de comprovação da hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício (ID 173234314). Os autores apresentaram a petição de ID 175952685, em que reiteraram o pedido de gratuidade, bem como informaram que CRISTIANE RAQUEL SOARES VELOSO é a inventariante do Espólio de Artur no Processo n. 0715920-43.2020.08.07.0020. Sobreveio a decisão ora agravada, que julgou prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça aos herdeiros, sob os seguintes fundamentos (ID 177370388): “Por meio da petição de ID 175952685, os herdeiros de Artur Costa Freitas informam que foi aberto inventário, e que Cristiane é a inventariante (autos n. 0715920-43.2020.08.07.0020). Sendo assim, julgo prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça aos herdeiros, notadamente porque o feito deverá prosseguir tendo como parte o respectivo Espólio, representado pela sua inventariante (art. 75, VII, CPC). Retifiquem-se os registros. Após, intime-se o autor para se manifestar em réplica acerca da contestação de ID 66942375, apresentada pelo segundo e terceiro Réus.” Nesta sede recursal, os agravantes pedem a antecipação da tutela e, no mérito, o provimento do agravo, para que seja concedida a gratuidade de justiça em favor de ALAN, DENYS e ÉRIKA. Sustentam que o benefício foi indeferido para os três jovens, sem ao menos considerar a sua real situação financeira. Alegam que o juízo agravado adotou como principal fundamento o fato de que a mãe dos recorrentes é inventariante em outro processo, violando, assim, o princípio da individualidade. Ressaltam que são jovens que dependem financeiramente da genitora. Discorrem que: Alan faz estágio como estudante universitário; Denys terminou a faculdade e está procurando emprego (não tem renda); Érika recebeu, até fevereiro de 2023, pensão do genitor falecido no importe de R$ 1.171,97 mensais (atualmente também não tem renda); Cristiane, com salário de professora aposentada, sustenta os 3 filhos. Concluem que resta clara a incapacidade de arcarem com as despesas processuais (ID 54122719). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Com base no art. 101, § 1o, CPC, a parte agravante não necessita recolher o preparo, porque a pretensão versa sobre o benefício da gratuidade judiciária. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. No caso, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da tese recursal, notadamente porque o recurso deixa de impugnar, com objetividade, os fundamentos da decisão combatida. Verifica-se que a decisão não indeferiu o benefício da justiça gratuita postulado pelos agravantes, mas sim julgou a pretensão prejudicada com base no fato de que o Espólio de Artur Freitas deve passar a compor o polo ativo da lide, e não mais os herdeiros. Isso porque, uma vez nomeada representante legal ao Espólio de Artur, a saber, a inventariante Cristiane, o juízo agravado entendeu que o processo deve prosseguir constando o referido espólio no polo ativo. É dizer, a decisão agravada não abordou a eventual presença dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, limitando-se a considerar que o pedido perdeu o seu objeto, razão pela qual deve ser mantida neste instante processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator